Tribunal: TJMT
Processo: 0000032-50.2003.8.11.0088
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000032-50.2003.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), GILBERTO PAES - CPF: 405.897.651-91 (APELADO), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO –DÉBITO NÃO QUITADO – PETIÇÃO INFORMANDO SALDO REMANESCENTE - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ocorrência do pagamento do débito fiscal é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, quando realizada na sua integralidade.

Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, com base no artigo 924, II, do CPC, devendo o processo prosseguir para a quitação do saldo remanescente apurado até a data do efetivo pagamento.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Comarca de Aripuanã/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal movida contra GILBERTO PAES, anuiu com pedido de extinção do feito em face da quitação do crédito.

Nas razões recursais aduz que o crédito executado não fora integralmente satisfeito, e a execução deve prosseguir para quitação do saldo remanescente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para que o prosseguimento do feito até a satisfação do débito.

Contrarrazões.(id. 22913969)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Comarca de Aripuanã/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal movida contra GILBERTO PAES, anuiu com pedido de extinção do feito em face da quitação do crédito.

Instada a se manifestar, a exequente encaminhou cópia do extrato de depósito e requereu a apuração do saldo remanescente para prosseguimento do feito executivo.(id. 22913955)

Em 04/02/2019, réu requereu a extinção do feito em face da quitação do débito.(22913957)

O magistrado singular, sentenciou o feito, e declarou extinto o processo.

O artigo 156 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe sobre a extinção do crédito tributário, vejamos:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)

Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144

In casu, não há nos autos a comprovação da quitação integral do débito, de modo que o crédito tributário não deve ser extinto, mas deve prosseguir até a satisfação do crédito.

No caso em análise, verifica-se que o juiz precipitou-se ao sentenciar o feito, extinguindo o processo sob o fundamento de que houve a quitação da obrigação, pois como bem alegado pelo apelante, não houve a quitação da dívida na sua integralidade, pois existe um saldo remanescente, o que justifica o prosseguimento da execução fiscal.

Nestes termos, já decidiu esta Corte em casos análogos, conforme ementas que destaco:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 794, INCISO I DO CPC/73 – SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.A ocorrência do pagamento do débito fiscal é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, quando realizada na sua integralidade. 2.Comprovado que não houve adimplemento da obrigação de forma integral, prematura se mostra a decisão judicial que determina a extinção do processo executivo, nos termos do art. 794, I, do CPC/73." (Ap 89899/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018). “(...) PROCESSUAL CIVIL – MONITÓRIA - DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 794, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) SEM PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES CORRIGIDOS - DECISÃO NULA - AUTOS QUE DEVEM RETORNAR À ORIGEM PARA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. Para que o processo possa ser extinto pelo pagamento é imprescindível que o valor pago pelo devedor corresponda ao valor total da dívida regularmente atualizado. Havendo saldo remanescente para satisfação do débito, é indevida a decisão de extinção da execução (...)”. (Ap 97110/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE - QUITAÇÃO DE DÉBITO – SALDO REMANESCENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 794, I, CPC - APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS APENAS ENTRE A DATA DA EMISSÃO DA CDA ATUALIZADA E DO EFETIVO PAGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Comprovada a quitação do débito no valor constante da Cédula de Dívida Ativa, deve o executado responder tão somente pela atualização do montante devido até a data do efetivo pagamento." (Ap 1219/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014).

Desta feita, não ocorrendo o pagamento integral do débito, não é possível a extinção da execução, na forma do artigo 924, II, do CPC.

Isso posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, no sentido de determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022